Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-05.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000146-05.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 28/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO APRESENTADO QUE NÃO FOI HOMOLOGADO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jorge Henrique Pereira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Jorge Henrique Pereira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 121.262/2016, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. Síntese do fato: Em 08 de novembro de 2016, na cidade de Santa Juliana-MG, o militar comunicado, faltou ao serviço na sala de operações da fração, para o qual estava devidamente escalado, no horário de 08h30min à 12h30min e 14h às 18h, bem como não avisou que faltaria. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: a) Inciso XX do artigo 13 do CEDM b) caso o militar possua licença médica, terá transgredido em tese: inciso III do artigo 14 c/c art. 32 § e 12 da Resolução Conjunta nr. 4278/2013 PMMG/CBMMG (BIR n. 101 de 08/12/2016, Evento 1 – DOC7, pág. 7). O encarregado apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC7, págs. 95/98 e DOC8, págs. 01/11). O comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) anulou os atos constantes nas folhas 37/38 e 46/54 do PCD, com supedâneo na Súmula 473 do Superior Tribunal Federal (STF), e remeteu os autos ao encarregado, para realização de diligências (Evento 1, DOC8, pág. 15). O encarregado apresentou novo relatório sugerindo, dessa vez, a absolvição do autor pela prática da conduta transgressiva prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM e o enquadramento e a punição disciplinar do autor pela prática da transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1, DOC8, págs. 25/35). Da mesma forma opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC8, págs. 49/55). O comandante do 37º BPM solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC8, págs. 59/65). O ato de sanção, publicado no Boletim Interno Reservado (BIR) n. 014 de 19/07/2017, demonstra que o autor foi punido com a suspensão de 05 (cinco) dias e com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 DOC8, págs. 67/69). Foi negado provimento aos recursos disciplinares interpostos perante o comandante da 5ª Região de Polícia Militar (RPM) e perante o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (BIR n. 48 de 18/10/2017, Evento 1 – DOC8, págs. 119/129 e DOC9, págs. 23/25, BGPM AR. N. 70 de 19/02/2019. Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido ao PCD de Portaria n. 121.262/2016, por ter, em tese, faltado ao serviço no dia 08/11/2016, para o qual estava devidamente escalado. Disse que o autor apresentou atestado médico para justificar a sua falta, no entanto a Administração Militar desconsiderou o documento e puniu o militar com 05 (cinco) dias de suspensão e com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional. Afirmou que o autor não tinha condições físicas de comparecer ao trabalho no dia 08/11/2016, fato comprovado pelo atestado médico. Disse que a conduta do autor estava amparada pela causa de justificação prevista no artigo 19, inciso III, alínea “b” (estado de necessidade), e/ou pela causa de justificação constante no artigo 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito), da Lei Estadual n. 14.310/02. Concluiu que a Administração Militar, em todas as instâncias recursais, restringiu-se a atribuir ilegitimidade ao atestado médico, em face da ausência de homologação pela Junta Central de Saúde, e, assim, não reconhecer como justificada a falta disciplinar. Disse que o ato administrativo em tela padece de ilegalidade, haja vista a ausência de um dos requisitos obrigatórios para a sua composição, qual seja, o motivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, afirmou que, o motivo trazido pela Administração Militar para punir o autor é desproporcional e irrazoável. Com essas considerações, requereu, em sede liminar, a notificação da Junta Central de Saúde (JCS). No mérito, pugnou pela anulação da sanção, com a consequente restituição dos pontos suprimidos e a restituição dos soldos e dos dias de suspensão, a título de averbação. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação e condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A certidão coligida no Evento 3 certificou a existência dos Processos ns. 2000047-69.2021.9.13.0005, 2000116-04.2021.9.13.0005 e 2000051-43.2020.9.13.0005 e 1000003-50.2019.9.13.0001 (todos do sistema EPROC) e 1000047-06.2018.9.13.0001 e 1000065-61.2017.9.13.0001 (ambas do sistema PJE) em nome do autor. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível determinou que o autor juntasse aos autos documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência financeira. Determinou, também, que a secretaria juntasse certidões de inteiro teor das ações retromencionadas (Evento 5). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos constantes nos Eventos 08 a 13 e no Evento 16. O meritíssimo juiz a quo concedeu o benefício da justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar e determinou a citação do Estado réu, para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 18). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 27 – CONT1). Em síntese, alegou que a Administração Pública está vinculada, dentre outros, ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal (CF) de 1988 e no artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, sendo-lhe lícito fazer apenas o que a lei autoriza ou determina, sob pena de invalidade do ato. Disse que a Administração Militar deve observar a regulamentação atinente a cada caso e que, no caso em tela, seria a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/13. Segundo o Estado de Minas Gerais o autor faltou ao serviço no dia 08/11/2016 e, muito embora tenha apresentado atestado médico, a JCS, entendeu, após analisar a situação clínica do militar, não haver fundamento para o não comparecimento ao trabalho. Alegou que o atestado médico dissociado do ato homologatório não possui, por si só, o condão de afastar a ilegitimidade da falta, consoante inteligência do artigo 32 da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013 e dos artigos 11 a 15 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014. Asseverou que somente os médicos do quadro de saúde da PMMG possuem conhecimento específico das atividades militares, sendo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apenas eles possuem condições técnicas para avaliar a real necessidade da licença médica do policial militar. Alegou que o processo de homologação do atestado médico tem, também, como finalidade prevenir e combater o absenteísmo na PMMG. Disse que a matéria está inserida na seara de autonomia gerencial da Administração Militar, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na capacidade de governo e na direção da PMMG. Alegou que a não homologação do atestado médico ocorreu porque a JCS entendeu não estar presente a situação de saúde geradora do afastamento militar. Declarou que a ausência ao serviço, no caso do militar, é considerada uma falta grave, por se tratar de serviço essencial, conforme prevê a CF. Ademais, alegou que o enquadramento da conduta à norma está adstrito à competência da Administração Militar, tratando-se de juízo de conveniência e oportunidade, o que inviabiliza a reapreciação pelo Poder Judiciário. Afirmou que a gradação da punição aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Militar, não podendo o Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração, muito menos para substituir a pena aplicada. Para corroborar o alegado, colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Por fim, disse que o Judiciário não poderá reapreciar a punição aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejam o reexame revelam-se completamente regulares. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial. A defesa do autor impugnou a contestação, reiterando os argumentos e os pedidos apresentados na peça inicial (Evento 31). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 36 e 38). As partes apresentaram os seus memoriais escritos, consoante se depreende nos Eventos 48 e 51. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] No caso dos autos, o motivo que levou à aplicação das penalidades subsistiu pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso por 1 (hum) dia, em 08/11/2016 (evento 1, DOC7, página 31). Apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Nessa toada, impõe registar que, conforme parecer da JCS (evento 1, DOC7, página 13), consta a informação de que “Em 23/11/16, NÃO homologada licença-saúde, por 02 (dois) dias, a partir de 08/11/16, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4.278/13. Militar avaliado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pericialmente, na JCS, em 07/11/16 e no NAIS em 17/11/16 quando não foi constatada alteração do quadro clinico. Em vigor o parecer da Ata 14880 - JCS de 07/11/16.” Ora, se houve a oferta do atestado médico pelo Autor, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a falta de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX, do art. 13, da Lei nº 14.310/2002. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, a falta ao serviço por motivo de doença, a meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que ora transcrevo: [...] Por derradeiro, oportuno registrar que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. [...] Quanto ao requerimento para que o valor referente aos dias de suspensão sejam restituídos em dobro, indefiro, ante a ausência de fundamentação na petição inicial, bem como a falta de previsão legal para tanto. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Julgar parcialmente procedentes os pedidos do Autor, para anular o PCD nº 121.262/2016 – 37º BPM, determinando a retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e indenização simples pelos dias de suspensão; Extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuir custas ao Estado de Minas Gerais, ficando esse isenta do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 8º do art. 85, do CPC/2015. Deixar de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 496, §3º, do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Evento 53 O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alegou que a falta ao serviço e a não homologação do atestado médico foram devidamente comprovadas nos autos. Destacou que existe uma norma legal vigente para a conduta praticada pelo apelado (art. 13, XX, CEDM), não sendo a sua observância uma escolha, mas, sim, um dever do agente. Aduziu que a intervenção judicial nos atos da administração militar viola não só o artigo 2º (princípio da legalidade) como também o art. 37 (princípio da independência dos poderes), caput, ambos da CF. Alegou que os médicos do Quadro de Saúde da PMMG têm competência para conceder e homologar as licenças/dispensas de saúde, nos termos do artigo 32 da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/13, e que, ao deixar de homologar o atestado médico, o apelado assumiu o risco de praticar a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM. Ademais, asseverou que o apelado não homologou o atestado na JCS, tampouco demonstrou os motivos que o impediram de entregar o documento a tempo e modo. Afirmou que o processo de homologação do atestado médico tem também como finalidade combater o absenteísmo e a indisciplina na PMMG. Destacou que o atestado médico dissociado do ato homologatório não possui, por si só, o condão de afastar a ilegitimidade da falta. Além disso, disse que se mostra equivocada a interpretação que o artigo 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/02 autoriza a ausência do militar ao serviço sem a licença/dispensa concedida pelo serviço médico da Corporação, ou ao menos a homologação do atestado médico pela JCS. Salientou que o Código Civil não admite a interpretação conferida na sentença, na medida em que o parágrafo único do art. 393 definiu o que é o caso fortuito e a força maior. Nesse sentido, afirmou que a falta do atestado médico ou de sua homologação não configura caso fortuito ou força maior, mas caracteriza a ausência de uma conduta prevista na legislação do policial militar e que era esperada pela Administração. Alegou que a matéria está inserida na seara de autonomia gerencial da Administração Militar, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na capacidade de governo e direção da PMMG. Reiterou que o apelado não conseguiu demonstrar o que o impediu de homologar o atestado conforme determina a legislação militar. Disse que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram respeitados durante a instrução do procedimento e, ainda, que a punição do apelado ocorreu em conformidade com os princípios da legalidade e da razoabilidade. Por fim, concluiu que as provas dos autos demonstram que o apelado não cumpriu com as determinações legais impostas a todos os policiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 militares do Estado de Minas Gerais, tendo-se ausentado do serviço injustificadamente, incorrendo na conduta transgressiva prevista no art. 13, XX, do CEDM, não tendo sido demonstrada qualquer causa de justificação para não homologar o seu atestado médico, junto à JCS. Nesses termos, pugnou pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial (Evento 58). A defesa do Cabo PM Jorge Henrique Pereira apresentou suas contrarrazões de apelação, reiterando os argumentos trazidos anteriormente, e pugnou pela manutenção da sentença a quo (Evento 64) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a prática do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). [...] (STJ - AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012.) No caso em tela, temos que o apelado foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 121.262/2016, por ter, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tese, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 08/11/2016. Constou, no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado, a seguinte narrativa dos fatos, in verbis: No dia 8 de novembro do ano de 2016, na cidade de Santa Juliana/MG, o comunicado estando devidamente escalado faltou ao serviço, na sala da fração, para o qual estava devidamente escalado no horário entre 08h30min às 12h30min e ás 14h ás 18h, bem como não avisou que iria faltar (Evento 1 – DOC7, págs. 15/17). O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa e, na oportunidade, alegou que vem enfrentando sérios problemas de saúde, tendo todos os seus afastamentos sido registrados na JCS e no NAIS. Disse que, no dia do fato, o seu médico – Dr. Alisson Alexandre S. de Araújo – atestou a necessidade de lhe afastar de suas funções por 01 (um) dia, tendo avisado o seu superior hierárquico e a atendente da Sala de Operações (SOF) que não compareceria ao trabalho no dia 08/11/2016. Isso posto, pugnou pelo arquivamento dos autos, haja vista que a sua falta ao serviço ocorreu por motivo de força maior (art. 19, I, do CEDM) (Evento 1 – DOC7, págs. 25/29). O atestado médico foi juntado aos autos (Evento 1 – DOC7, pág. 31). Foram inquiridas as testemunhas João Paulo Vieira Ulhôa, Thais Martins Alves e Wilson Alves Ribeiro (Evento 1 – DOC7, págs. 43/47, págs. 49/52, págs. 53/57). Citado, o apelado apresentou defesa final (Evento 1 – DOC7, págs. 83/87). O encarregado rechaçou as teses defensivas e concluiu pelo enquadramento e punição do ora apelado na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC8, págs. 25/35), admitindo, inclusive, que o apelado informou a administração militar sobre a existência do atestado médico, senão vejamos: [...] Anteriormente o acusado já havia sido submetido a avaliações da Junta Central de Saúde, sendo dispensados de algumas atividades das suas funções e liberado para exercer as demais. Sabedor de que a situação apresentada não implicaria em licença médica e certamente o atestado não seria homologado, o militar deveria ter buscado a dispensa do trabalho junto ao seu Chefe direto para se deslocar ao médico e, isto não ocorreu. De acordo com a Ata da JCS de n. 14.902 de 13/12/2016, o atestado médico apresentado pelo acusado não foi homologado, restando comprovada a falta ao serviço, conforme disciplina o art. 13, Instrução da Corregedoria 01/2014. Vejamos este dispositivo: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. Cabe destacar que o militar acusado por diversas vezes foi orientado apela SAS sobre os procedimentos de homologação do atestado médico, conforme declarou seu Chefe Direto ás fls. 20 a 22, dos autos, portanto, ele já tinha conhecimento destes procedimentos. As últimas atas da JCS nas fls. 29/30 dispõe que o Comunicado estava apenas com dispensa saúde, assim estando apto ao serviço escalado na data do dia 08/11/2016. [...] Razão assiste a defesa, restou patente nas declarações da atendente da SOF, fls. 23/24, que o acusado avisou a administração de sua impossibilidade de comparecer ao trabalho e, esta situação foi comunicada ao Chefe direto do militar e ao Comandante de turno, portanto a conduta prevista no Art. 14, III, do CEDM, imputada ao acusado na exordial acusatória, não restou configurada, impondo a absolvição do militar com fulcro no inciso I, do art. 7º, do MAPPA. [...] Quanto às condutas transgressivas previstas nos artigos 13 XX e Art. 14 III, ambos do CEDM, imputadas ao acusado na exordial acusatória, pelo que ficou apurado a segunda conduta não restou configurada, impõe-se a absolvição do militar com fulcro no inciso I, do Art. 7º, do MAPPA, já que a primeira conduta, as provas dos autos indicam a procedência da acusação, o militar não teve seu atestado médico homologado, ficando desamparado legalmente quanto a falta ao serviço. Portanto, não há como acolher o pedido de arquivamento, esta conduta não encontra amparo legal e fático para o arquivamento dos autos, de acordo com os artigos 6º e 7º da Resolução Conjunta n. 4220/12 – MAPPA (Evento 1 – DOC8, págs. 25/35). Grifo nosso O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) sugeriu o enquadramento e punição do apelado pela falta ao serviço, reconhecendo, todavia, que o apelado havia avisado a Administração de que não poderia comparecer ao trabalho, tendo sido comunicada a situação ao Chefe direto. Registrou ainda que o atestado médico não fora homologado pela JCS, fato esse que acarretou o desamparo em relação à falta ao serviço (Evento 1 – DOC8, págs. 49/55). A autoridade convocante acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do apelado na transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso XX, do CEDM. O Cb PM Jorge Henrique Pereira foi punido disciplinarmente com suspensão de 05 (cinco) dias e subtração de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC8, págs. 59/69). O apelado interpôs recurso hierárquico ao Comandante da 5ª RPM, que negou provimento ao recurso (BIR n. 58 de 08/10/2017, Evento 1 – DOC8, págs. 119/129). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O Comandante-Geral da PMMG também negou provimento ao recurso hierárquico interposto pelo apelado (Evento 1 – DOC9, págs. 23/25). A sanção foi ativada no dia 20/11/2017 (Evento 1 – DOC7, pág. 01). Nesse contexto, após detido exame do conjunto probatório, entendo que razão não assiste ao apelante. O apelado, em suas razões de defesa, alegou ter comunicado pessoalmente o seu superior hierárquico no dia 07/11/2016 sobre a consulta médica do dia 08/11/2016. Disse que, após a consulta, enviou uma mensagem através do aplicativo WhatsApp para o comandante de turno, tendo, também, informado a atendente da Sala de Operações (SOF) sobre a existência do atestado médico e sobre a impossibilidade de comparecer ao serviço no dia 08/11/2016. O atestado médico, os depoimentos apresentados pelo 2º Tenente PM João Paulo Vieira Ulhoa, comandante do 3º Pelotão, pela atendente da SOF, Thais Martins Alves, e os prints extraídos do aplicativo WhatsApp carreados aos autos corroboram as suas alegações (Evento 1 – DOC7, pág. 31, págs. 43/46, págs. 49/51, págs. 65/71). Dessa forma, resta incontroverso nos autos que o comunicado, ora apelado, informou a Administração Militar sobre a impossibilidade de comparecer ao serviço naquela data e, também, que houve a apresentação de atestado médico que informava a necessidade de afastamento de 01 (um) dia de trabalho a partir do dia 08/11/2016 (Evento 1 – DOC7, pág. 31). No entanto, extrai-se do parecer da JCS acostado ao evento 1, DOC7, pág. 13 a seguinte informação: Em 23/11/16, NÃO homologada licença-saúde, por 02 (dois) dias, a partir de 08/11/16, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4.278/13. Militar avaliado pericialmente, na JCS, em 07/11/16 e no NAIS em 17/11/16 quando não foi constatada alteração do quadro clinico. Em vigor o parecer da Ata 14880 - JCS de 07/11/16. Nessa esteira, entendo que a ausência de homologação do atestado médico que fora apresentado pelo comunicado à Administração Militar com o objetivo de justificar a sua falta não respalda o enquadramento do militar na transgressão disciplinar tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Ao meu entendimento, não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça acusatória – falta ao serviço – e que subsidiou a punição imposta ao ora apelado. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Dessa forma, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em motivos suficientes para a configuração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator